Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800345-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE HOTELARIA SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800345-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE HOTELARIA SA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD- OAB/PA n° 5.192, E TIAGO NASSER SEFER- OAB/PA n° 16.420

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA MILITAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu o requerimento de tutela de urgência quanto ao reconhecimento da prescrição do crédito.

Conforme consta nos autos, em agosto/2019 a parte agravante foi notificada da existência de título protestado (id n° 13354912 - Pág. 2), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 1417/2019 do Município de Belém, no valor de R$10.714,17 (dez mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos). Tal Certidão tem como origem da “dívida” o Auto de Infração nº 2011/001811 – SEMMA (id n°. 13354907 - Pág. 15), na qual foram apontadas as seguintes infrações: “Falta de higienização, sanitização e organização da área de manipulação de alimentos. Falta de manutenção da estrutura de piso/parede/instalações sanitárias favorecendo contaminação e atração de vetores. Produtos com prazo de validade expirado”, infringindo o art. 10 da Lei n° 6437/77, XVIII e XXIX combinado com a RDC 216 de 15/09/2004.

In casu,
entendo que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, tendo em vista que consta a informação que em 26/05/2011 a empresa autuada apresentou impugnação ao Auto de Infração (id n° 13354907 - Pág. 1 do processo de origem) . Somado a isso, o protesto foi realizado apenas em julho de 2019 (id n° 13354906 - Pág. 4 e 13354912 - Pág. 2 do processo de origem).

Além disso, consta declaração da própria Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de Belém que o Processo sob o n° 5323/11 referente ao Auto de Infração 001811/2011 foi arquivado por extrapolar o tempo de tramitação, bem como, ressaltou que o processo fora extraviado devido a mudança de prédio e que não eram digitalizados, ficando prejudicada a cópia integral do processo (id n° 13354912 - Pág. 4 do processo de origem).

Tal fato inclusive foi reconhecido pelo Município de Belém no id n° 17467204 (do processo de origem), o qual se manifestou pela prescrição do crédito e pela extinção do processo sem julgamento do mérito.

Destarte, considerando que, de acordo com o próprio agravado, o crédito foi atingido pela prescrição, não há motivos para manter o indeferimento da tutela provisória, de modo que, estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, acolho o pedido do recorrente para que
seja declarado a prescrição da dívida consubstanciada na CDA nº 1417/2019 do Município de Belém, a qual tem como origem da dívida o Auto de Infração n° 2011/001811- SEMMA, bem como para determinar a anulação do protesto correspondente.

Recurso conhecido e provido
, para que seja concedida a tutela recursal, declarando a prescrição da dívida consubstanciada na CDA nº 1417/2019 do Município de Belém, a qual tem como origem da dívida o Auto de Infração n° 2011/001811- SEMMA, bem como para determinar a anulação do protesto correspondente.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NORTE HOTELARIA SA, contra decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO, processo nº 0854604-17.2019.8.14.0301, oriunda do juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal, através da qual indeferiu a tutela requerida.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por NORTE HOTELARIA SA, na qual narrou que em agosto/2019 fora notificada pelo Tabelionato de Protesto II Ofício “Moura Palha” da existência de título protestado, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 1417/2019 do Município de Belém, no valor de R$10.714,17 (dez mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos). Tal Certidão de dívida ativa tem como origem da dívida o Auto de Infração nº 2011/001811 - SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

Na sequência, contou que buscou informações junto a SEMMA, perante a qual obteve uma declaração reconhecendo o excesso de prazo, bem como a impossibilidade, até mesmo, de recuperar o processo, eis que extraviado. Segue aduzindo que pelas cópias que a autora possui em arquivo, a última decisão no processo administrativo foi em 17/10/2011, ou seja, há cerca de 08 (oito) anos, de modo que se trata de dívida prescrita.

Assim, requereu em sede de liminar a suspensão da exigibilidade da CDA nº 1417/2019 do Município de Belém, bem como a correspondente baixa do protesto Protocolado sob o nº 754063 no Tabelionato de Protesto II Ofício “Moura Palha”, correspondente ao título em questão.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão que indeferiu a tutela requerida, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, entende este Juízo que, ao menos em sede de cognição sumária, para fins de apreciação da tutela provisória, não estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, como os pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência não restaram comprovados pela existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, com supedâneo no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência pretendida na inicial. (...)”

Inconformada, a NORTE HOTELARIA AS interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, afirma, em síntese, que o título protestado está flagrantemente prescrito, nos termos da Súmula 567- STJ, assim, a dívida originária deve ser reconhecida extinta e inexigível.

Defendeu a extinção por prescrição da suposta dívida consubstanciada na CDA nº 1417/2019 do Município de Belém e a anulação do protesto correspondente, bem como a baixa da respectiva CDA nos registros do Município de Belém.

Com esses argumentos pugnou pelo efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinado a suspensão da exigibilidade da CDA nº 1417/2019 do Município de Belém, bem como a correspondente sustação ou, alternativamente, suspensão de efeitos do protesto Protocolado sob o nº 754063 no Tabelionato de Protesto II Ofício “Moura Palha”, correspondente ao título em questão. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para deferir a tutela de urgência, mantendo a suspensão da cobrança requerida no item I, até decisão final do feito.

O pedido liminar foi indeferido, conforme consta no id n° 2733813.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id n° 3311986).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu o requerimento de tutela de urgência quanto ao reconhecimento da prescrição do crédito.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Portanto, se faz necessário a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não se restringe o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Dito isto, no caso em análise,
entendo ser viável a reforma da decisão interlocutória
. Explico.

Conforme consta nos autos, em agosto/2019 a parte agravante foi notificada da existência de título protestado (id n° 13354912 - Pág. 2), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 1417/2019 do Município de Belém, no valor de R$10.714,17 (dez mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos). Tal Certidão tem como origem da “dívida” o Auto de Infração nº 2011/001811 – SEMMA (id n°. 13354907 - Pág. 15), na qual foram apontadas as seguintes infrações: “Falta de higienização, sanitização e organização da área de manipulação de alimentos. Falta de manutenção da estrutura de piso/parede/instalações sanitárias favorecendo contaminação e atração de vetores. Produtos com prazo de validade expirado”, infringindo o art. 10 da Lei n° 6437/77, XVIII e XXIX combinado com a RDC 216 de 15/09/2004,
in verbis
:

Art . 10 - São infrações sanitárias:

XVIII - importar ou exportar, expor à venda ou entregar ao consumo produtos de interesse à saúde cujo prazo de validade tenha se expirado, ou apor-lhes novas datas, após expirado o prazo;

XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:

In casu,
entendo que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, tendo em vista que consta a informação que em 26/05/2011 a empresa autuada apresentou impugnação ao Auto de Infração (id n° 13354907 - Pág. 1 do processo de origem) . Somado a isso, o protesto foi realizado apenas em julho de 2019 (id n° 13354906 - Pág. 4 e 13354912 - Pág. 2 do processo de origem).

Além disso, consta declaração da própria Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de Belém que o Processo sob o n° 5323/11 referente ao Auto de Infração 001811/2011 foi arquivado por extrapolar o tempo de tramitação, bem como, ressaltou que o processo fora extraviado devido a mudança de prédio e que não eram digitalizados, ficando prejudicada a cópia integral do processo (id n° 13354912 - Pág. 4 do processo de origem).

Tal fato inclusive foi reconhecido pelo Município de Belém no id n° 17467204 (do processo de origem), o qual se manifestou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“
analisando o feito e consultando o sistema do TJE, contatou-se que apesar do protesto ter sido realizado enquanto os créditos eram exigíveis, não foi proposta a correlata execução fiscal, tendo o crédito sido,
após a realização do protesto
, alcançado pela prescrição.

Com efeito, em razão da boa-fé que norteia a atividade Municipal, assim como em homenagem aos princípio processuais da cooperação e da celeridade e do dever de autotutela da administração, foi procedido o
CANCELAMENTO DO PROTESTO, como forma de se evitar

litigio desnecessário e promover prolongação desnecessária do processo.

Destarte, o cancelamento do protesto realizado esvazia a presente ação em razão da perda de seu objeto haja vista que, conforme demonstrado, em que pese não ter o protesto sido indevido, o crédito foi posteriormente alcançado pela prescrição, o que autoriza o afastamento do dano moral alegado, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito”

Destarte, considerando que, de acordo com o próprio agravado, o crédito foi atingido pela prescrição, não há motivos para manter o indeferimento da tutela provisória, de modo que, estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, acolho o pedido do recorrente para que
seja declarado a prescrição da dívida consubstanciada na CDA nº 1417/2019 do Município de Belém, a qual tem como origem da dívida o Auto de Infração n° 2011/001811- SEMMA, bem como para determinar a anulação do protesto correspondente.

Por fim, quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para que seja concedida a tutela recursal, declarando a prescrição da dívida consubstanciada na CDA nº 1417/2019 do Município de Belém, a qual tem como origem da dívida o Auto de Infração n° 2011/001811- SEMMA, bem como para determinar a anulação do protesto correspondente.

Belém, 05 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2021